Tribunal: TJDFT
Processo: 0713800-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SUSPENSÃO DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. PANDEMIA. COVID-19. ORDEM DENEGADA.
1. Alegação de excesso de prazo do julgamento. Os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos, pelo que devem ser analisados segundo as especificidades de cada instrução processual.
2. Restando esclarecidos os motivos do prolongamento da instrução, suspensão da audiência designada em razão da pandemia de Covid-19, não ha que se falar em excesso de prazo como razão determinante de cerceamento de liberdade do paciente, eis que já se tem data programada para a volta gradual das atividades judiciais.
3. Ordem denegada.